Tribunal: STF
Processo: HC 87387
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DE ACÓRDÃO.
   PREJULGAMENTO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR INDICAÇÃO DA
   AUTORIDADE POLICIAL. ANÁLISE DE TODA A MATÉRIA DE DEFESA.
   INDEFERIMENTO.
Ainda que o acórdão da primeira apelação contenha
   a expressão "No mérito, a decisão não merece reparos", não se
   pode concluir que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tenha
   prejulgado o mérito da questão se o próprio acórdão se limitou a
   determinar que outra sentença fosse proferida apenas na parte que
   se refere à aplicação da pena.
A condenação disposta no segundo
   acórdão não se baseou no relato de testemunha que supostamente
   reconhecera o acusado unicamente em razão de indicação da
   autoridade policial.
Ante a ausência de nulidades, não se pode
   falar em falta de análise de toda a matéria de defesa.
Ordem
   denegada.